Tribunal: TJPA
Processo: 0866686-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866686-75.2022.8.14.0301

APELANTE: EMILIO MOREIRA CABA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0866686-75.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
EMBARGADO: EMILIO MOREIRA CABA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIMITADA AO ESCLARECIMENTO DE PONTOS OBSCUROS, OMISSOS OU CONTRADITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0866686-75.2022.8.14.0301, interposta por Emilio Moreira Caba, buscando suprir alegadas omissões, contradições e erros materiais. O acórdão embargado manteve a sentença que negou o direito ao escalonamento vertical de soldo de policial militar com base em lei revogada e concedeu a justiça gratuita ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do requisito de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita ao apelante, considerando sua renda mensal; e (ii) determinar se houve erro material na ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à concessão da justiça gratuita, pois o requisito de hipossuficiência foi devidamente considerado na decisão, sem qualquer impugnação específica sobre o tema durante o processo, inclusive nas contrarrazões apresentadas pelo IGEPPS.

Não há erro material na ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários, uma vez que o embargante não impugnou a decisão de primeira instância quanto a esse ponto no momento oportuno, configurando-se preclusão.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar pontos obscuros, omissos ou contraditórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

A interposição de Embargos de Declaração com intuito protelatório pode ensejar aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, não sendo essa a hipótese presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo admitidos para rediscutir o mérito do julgado.

A concessão de justiça gratuita pode ser mantida mesmo diante de alegação de incompatibilidade com a renda do beneficiário, se não houver impugnação específica e fundamentada em momento oportuno.

A ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários não configura erro material quando não houve impugnação tempestiva sobre esse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da
Apelação Cível nº 0866686-75.2022.8.14.0301
, interposta por Emilio Moreira Caba contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital.

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito do apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

O IGEPPS opôs embargos de declaração alegando
omissão, contradição e erro material
na decisão do acórdão.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso ao conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante, uma vez que, segundo o órgão previdenciário, o demandante possui rendimentos mensais de R$ 11.843,08, sendo incompatível com o benefício. Alega ainda que o acórdão não analisou adequadamente o requisito da hipossuficiência, violando os artigos 5º, LXXIV, da CF/88, e 99, §2º, do CPC/2015.

O IGEPPS argumenta, adicionalmente, que houve
erro material
ao não considerar o pagamento das custas e honorários como ônus do vencido, conforme a legislação vigente, o que enseja a correção do acórdão, por meio do efeito modificativo pretendido nos embargos.

Em suas contrarrazões, Emilio Moreira Caba defende a manutenção do acórdão embargado, afirmando que não há omissão, contradição ou erro material a serem sanados, especialmente em relação à concessão da justiça gratuita, que, segundo ele, foi devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante, uma vez que, de acordo com o órgão previdenciário, o demandante possui rendimentos mensais de R$ 11.843,08, o que seria incompatível com a concessão do referido benefício. Alega, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente o requisito da hipossuficiência, resultando em violação dos artigos 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, e 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Adicionalmente, o embargante aponta a ocorrência de erro material, uma vez que não se considerou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como ônus do vencido, conforme exige a legislação vigente.

Destarte, a omissão, enquanto fundamento para a oposição de embargos de declaração, configura-se pela ausência de análise ou manifestação, por parte do órgão jurisdicional, sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido abordada no julgamento da decisão embargada. Nesse sentido, a omissão pode incidir sobre fundamentos de fato ou de direito essenciais para a correta aplicação da justiça e para a observância do devido processo legal, podendo ensejar, se comprovada, a modificação, integração ou esclarecimento da decisão judicial por meio dos embargos declaratórios.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no julgado, uma vez que, em nenhum momento do processo, desde a fase inicial, houve manifestação ou impugnação específica ao direito à justiça gratuita do embargado. Durante a contestação, o recorrente não alegou qualquer irregularidade nesse sentido. Ademais, em sede de contrarrazões, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) limitou-se a apresentar a seguinte argumentação:

“O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, atualmente IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, autarquia estadual já qualificada, vem perante V. Exa., por meio de sua procuradora judicial, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, reiterando a correção da sentença e defendendo o não provimento do recurso, reiterando os termos da contestação.”

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada.

Além disso, não se constata a ocorrência de erro material quanto à ausência de condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários, visto que o recorrente não apresentou impugnação no momento oportuno, quando a sentença deixou de impor tais ônus.

Transcreve-se, a seguir, o dispositivo da sentença:

“3 - Dispositivo: Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem verba de honorários. Intimem-se as partes.”

Somado a isso, conforme mencionado anteriormente, em sede de contrarrazões, o IGEPPS apenas reafirmou que "a sentença está correta, não havendo nada a ser corrigido, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso, reiterando os termos da contestação."

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024